Tribunal: TJSP
Processo: 1506429-97.2023.8.26.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Insurgência contra decisão que em sede de retratação, anulou a sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrente. Pedido de reforma da decisão. Não cabimento. Decadência não configurada. Ajuizamento tempestivo da queixa-crime. Irrelevância da distribuição em juízo incompetente. Precedentes. Recurso desprovido.